Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713781-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução fiscal (0093778-27.2011.8.07.0015), movida pelo DISTRITO FEDERAL. Nas razões do recurso, o embargante assevera que a decisão foi omissa ao não conceder o desbloqueio da constrição dos ativos financeiros em nome da embargante. Argumenta que apesar da pretensão de desbloqueio dos valores via Bacenjud já ter sido apreciada e rejeitada em decisão anterior, trata-se de relação jurídica de trato continuado, pois o parcelamento do refinanciamento está sendo feito mês a mês e prosseguirá ao longo de 60 meses. Aduz que o bloqueio prejudica até mesmo o parcelamento pactuado, pois está sendo duplamente penalizado pelo pagamento regular mensal associado à construção. Defende que não possui renda regular e que os recursos bloqueados fazem muita falta. Entende que a satisfação do crédito deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado (ID 25795432). Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 26283557). É o relatório. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). O embargante alega que houve omissão na decisão embargada pois teria deixado de apreciar a pretensão e desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD. Todavia, na decisão agravada consta expressamente que a pretensão de desbloqueio dos valores constritos via Bacenjud já foi apreciada a rejeitada na decisão anterior; a qual expressamente destacou que nos termos do art. 4o, § 4o, II da Lei Distrital 5.668/2016, a realização de refinanciamento da dívida não implica em extinção, somente na suspensão do crédito tributário (ID 25515687). Portanto a decisão anterior à agravada já proferiu entendimento em relação à impossibilidade de liberação da penhora caso fosse realizado o parcelamento, revelando-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória há muito preclusa. Ante o exposto, percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com a decisão embargada. Assim, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator